Tribunal: TJSP
Processo: 1011311-70.2019.8.26.0077
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Pretensão de reforma da decisão monocrática que negou provimento a recurso de apelação em relação à abusividade de juros remuneratórios de cédula de crédito bancário, mantendo condenação à litigância de má-fé - Insistência na alegação de que os juros extrapolaram a média de mercado e não há litigância de má-fé – Comissão de permanência que não foi objeto do recurso de apelação -

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Pretensão de reforma da decisão monocrática que negou provimento a recurso de apelação em relação à abusividade de juros remuneratórios de cédula de crédito bancário, mantendo condenação à litigância de má-fé - Insistência na alegação de que os juros extrapolaram a média de mercado e não há litigância de má-fé – Comissão de permanência que não foi objeto do recurso de apelação - Razões recursais que não infirmam os fundamentos da decisão agravada - Decisão mantida - AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.